Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto em agravo de instrumento, após decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento, após prolação de sentença nos autos originários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida nos autos consiste em examinar a impugnação à decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o agravo seja tempestivo, preencha os requisitos extrínsecos de admissibilidade, a decisão que não conheceu do referido recurso prevalece.
4. A prolação de sentença nos autos originários ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento.
5. A alegação de que o pedido de redistribuição do ônus da prova não foi abordado na sentença, desafiaria o recurso de embargos de declaração e, posteriormente, apelação.
6. Além disso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença nos autos originários.
7. Assim, não há utilidade do julgamento do agravo de instrumento já que se deve considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, por isso a prolação obsta o processamento do agravo interposto contra decisão anterior à sentença. Nesse caso há perda superveniente do objeto recursal.
8. Portanto deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo por perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.